Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-20.2014.8.11.0022
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-20.2014.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MOEMIA DE OLIVEIRA LUZINI - CPF: 181.479.681-91 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de homologação do laudo pericial contábil, proferida no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva (Plano Verão), ajuizado com base em decisão proferida na ACP proposta pelo IDEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se os cálculos periciais homologados extrapolam os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução; e (ii) se a incidência de juros moratórios sobre valores depositados judicialmente deve ser afastada com base na alteração da tese do Tema 677 do STJ, cuja modulação dos efeitos teria sido afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial contábil, homologado na origem, observou integralmente os limites do título executivo judicial, limitando-se à quantificação do crédito nos moldes estabelecidos na sentença coletiva.

4. A tese do Tema 677 do STJ, de que os juros moratórios incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, foi alterada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, com rejeição expressa da proposta de modulação de efeitos.

5. A decisão da Corte Especial do STJ, confirmada por sucessivos embargos de declaração, determinou a aplicação imediata da nova redação da tese a todos os casos em curso, inclusive aos depósitos realizados anteriormente, inexistindo violação ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apuração do valor do crédito, em cumprimento individual de sentença coletiva, não configura excesso de execução quando respeita os parâmetros definidos no título executivo judicial. 2. A nova tese firmada no Tema 677 do STJ aplica-se de forma imediata e irrestrita aos processos em curso, independentemente da data do depósito judicial, nos termos do REsp 1.820.963/SP e dos embargos de declaração julgados em 2024 e 2025.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16/04/2024; STJ, Petição 59183/2023, EDcl no REsp 1.820.963/SP, DJEN 18/04/2024; TJMT, N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12/03/2025; TJMT, N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o laudo pericial contábil produzido na fase de liquidação individual de sentença, proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, movido por Moemia de Oliveira Luzini, relativa aos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Na origem, a parte autora ajuizou o cumprimento de sentença com base em decisão proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC na 12a Vara Cível de Brasília/DF. Após a elaboração de laudo pericial contábil, este foi homologado por sentença, fixando o valor da condenação em R$ 5.509,71.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando que o laudo pericial desrespeitaria os limites do título executivo, implicando em excesso de execução. Argumenta, ainda, que o depósito judicial realizado em 17/12/2014, no valor de R$ 5.240,97, seria suficiente para interromper os encargos moratórios, e que a aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ não poderia retroagir para alcançar depósitos anteriores ao julgamento do REsp 1.820.963/SP, publicado apenas em 2022.

Entretanto, a decisão monocrática manteve a sentença.

Em suas razões de agravo interno, o Banco do Brasil reafirma os fundamentos de seu apelo, alegando violação à segurança jurídica, sustentando que a decisão violaria o ato jurídico perfeito, invocando inclusive jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à não retroatividade da alteração do Tema 677.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade dos juros moratórios após a data do depósito judicial e a homologação de seus próprios cálculos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 331822368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo judicial, implicando em excesso de execução, e que o depósito judicial realizado em 17/12/2014 seria suficiente para cessar os encargos moratórios, tornando indevida a incidência posterior de juros. Defende, ainda, que a nova redação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Em que pese a insurgência do agravante, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparos.

Em estrita observância à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consignou-se de forma clara que o laudo pericial não extrapolou os limites do título executivo, tendo sido elaborado com base nos critérios fixados na sentença proferida na ação coletiva, limitando-se a quantificar o valor devido.

Quanto à incidência de juros moratórios após o depósito judicial realizado em 2014, também não assiste razão ao agravante. A tese firmada no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677 do STJ), no sentido de que os juros de mora incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, é de aplicação imediata, inclusive aos depósitos anteriores à publicação do referido acórdão. A modulação de efeitos foi expressamente rejeitada pela Corte Especial do STJ, afastando qualquer alegação de afronta à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

Nesse sentido, reitera-se:

“[...] Com efeito, a questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado, conforme certidão de julgamento: Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos.

A discussão foi objeto de embargos de declaração interpostos pela FEBRABAN e por BMW DO BRASIL LTDA., em que buscavam novo julgamento da questão, com a coleta dos votos de todos os Ministros para prevalecer a modulação, atribuindo-se efeitos prospectivos ao acórdão. Conforme acórdãos publicados em 18/04/2024, a Corte rejeitou os dois aclaratórios, decisão esta que foi novamente questionada nos segundos embargos de declaração da FEBRABAN (Petição No 327601/2024 - EDcl nos EDcl), julgados e novamente rejeitados em acórdão publicado no DJEN 16/05/2025.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta de racionalidade interna ou contradição. (Inteiro Teor, STJ - Petição no 59183/2023 - EDcl no REsp: 00000000000001820963 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 18/04/2024).”

Consigna-se que o entendimento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, é o de que a revisão do Tema 677 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inclusive nos casos de depósito anterior. A saber:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025